Tribunal: STF
Processo: RE 1323419
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração (eDOC 68) opostos em 14.11.2022 (eDOC 71), contra decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso, nos seguintes termos (eDOC 66):



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 8, p. 11): 



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL - GDASS. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI Nº 13.324/2016, ART. 11, §1º. PATAMAR MÍNIMO DE 70 PONTOS. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. 



    1. A Gratificação de Desempenho de Atividade da Seguridade Social - GDASS, instituída pela Lei nº 10.855/2004, tem caráter de generalidade enquanto não regulamentados e processados os resultados da avaliação individual e institucional, a partir de quando a gratificação efetivamente perdeu o caráter de generalidade e assumiu a condição de gratificação de desempenho. 



    2. O objeto desta ação não abrange o debate acerca da natureza geral da gratificação em si, mas o direito dos aposentados e pensionistas com direito a paridade ao recebimento da parcela fixa da gratificação em patamar igual ao assegurado a todos os servidores em atividade, independentemente do resultado das avaliações. 



    3. A Lei nº 13.324, de 2016 alterou substancialmente a redação do art. 11, §1º, da Lei 10.855/2004, ao promover o aumento do limite mínimo do pagamento da GDASS - Gratificação de Desempenho de Atividade da Seguridade Social aos ativos. 



    4. A alteração do limite mínimo de pontos (de 30 para 70) a ser pago aos servidores em efetivo exercício de suas atividades não transformaram a GDASS em gratificação de natureza geral, mas tal medida garantiu que nenhum servidor ativo, sujeito à avaliação de desempenho, receba, a título de Gratificação de Desempenho de Atividade da Seguridade Social, pontuação inferior a 70 (setenta). 



    5. Os aposentados e pensionistas com direito a paridade têm direito à extensão de todas as vantagens e gratificações concedidas em valor fixo no mesmo patamar assegurado aos servidores em atividade, sob pena de ofensa ao art. 40, §§ 4º e 8º, da Constituição Federal, em sua redação original. 6. Recurso desprovido.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 12, p. 5).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, LV; e 40, §§ 4º e 8º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, que “não é caso de se falar em paridade para fins de percepção da GDASS em 70 pontos percentuais, dado que a inteligência conferida por este STF para tal questão não abarca tal possibilidade em casos de gratificação de desempenho, a teor dos temas 983 e 1.082.” (eDOC 17, p. 9).



    Defende-se, que:



    “é aplicável ao caso o tema 983 do STF, que aponta que nada é devido em favor da parte autora, dado que o primeiro ciclo avaliativo da GDASS já restou homologado em 2009, cessando neste mesmo momento qualquer paridade remuneratória relativo a gratificação de desempenho, sendo que a modificação no percentual devido aos servidores ativos, ocorrida através da Lei nº 13.324/2016 não tem o condão de retornar ao status anterior de paridade remuneratória entre servidores ativos e inativos.” (eDOC 17, p. 9)



    A Presidência das Turmas Recursais do Rio Grande do Sul admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 21)



    Em 29.04.2021, a Presidência desta Corte determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem, à luz do tema 983 da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil. (eDOC 26)



    O Órgão Julgador houve por bem manter incólume o acórdão vergastado. (eDOC 49)



    Os autos foram a mim distribuídos em 28.6.2022. (eDOC 64)



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Quando do julgamento do recurso inominado, o Tribunal de origem assim asseverou: (eDOC 8, pp. 7-9)



    “(...)



    Pois bem. Esta Turma Recursal, revendo posicionamento anterior, passou a adotar o entendimento pelo provimento do pedido da parte autora. Vejamos. Em relação ao contexto legislativo anterior à Lei nº 13.324/2016, seguindo a orientação firmada pela Corte Suprema, o termo final do pagamento paritário da GDASS entre ativos e inativos no âmbito do INSS, deve ser a data de 29.10.2009, em que houve a publicação da Portaria nº 29/INSS/DIRBEN, de 28.10.2009, que homologou e encerrou o ciclo de avaliação dos servidores ativos. A partir de então, portanto, a gratificação assumiu o caráter pro labore faciendo, deixando de ser extensível aos inativos e pensionistas com base na garantia constitucional de paridade. Nesses termos é a posição firmada pela Turma Regional de Uniformização no Pedido de Uniformização nº 5050639-80.2013.404.7000, julgado na sessão de 02/10/2015, in verbis:



    (...)



    No entanto, o objeto desta ação não abrange o debate acerca da natureza geral da gratificação em si, mas o direito dos aposentados e pensionistas com direito a paridade ao recebimento da parcela fixa da gratificação em patamar igual ao assegurado a todos os servidores em atividade, independentemente do resultado das avaliações. Com o advento da Lei nº 13.324/2016, houve substancial alteração na redação do art. 11, §1º, da Lei 10.855/2004 (que instituiu a Carreira do Seguro Social), nos seguintes termos:



    (...)



    Como se pode constatar, a Lei nº 13.324/2016 alterou o limite mínimo de pontos (de 30 para 70) a ser pago aos servidores em efetivo exercício de suas atividades, independentemente dos resultados das avaliações de desempenho institucional e pessoal. As alterações legais não transformaram a GDASS em gratificação de natureza geral, mas tal medida garantiu que nenhum servidor ativo, sujeito à avaliação de desempenho, receba a título de Gratificação de Desempenho de Atividade da Seguridade Social pontuação inferior a 70 (setenta). Nesse sentido, não se pode perder de vista que os aposentados e pensionistas com direito a paridade têm direito à extensão de todas vantagens e gratificações concedidas em valor fixo no mesmo patamar assegurado aos servidores em atividade, sob pena de ofensa ao art. 40, §§ 4º e 8º, da Constituição Federal, em sua redação original. Cito precedente atual do Tribunal Regional Federal da 4ª Região acerca da questão:



    (...)



    Destarte, deve ser mantida a sentença proferida. Decisão O voto é por negar provimento ao recurso da parte ré, nos termos da fundamentação. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.”



    Assim, para divergir do entendimento do Tribunal a quo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis n.º 10.855/2004 e 13.324/2016), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da jurisprudência do STF e tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido, vejam-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER EXECUTIVO CEDIDO A OUTRO PODER. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DO PLANO GERAL DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO GDPGPE. LEI Nº 11.357/2006. EXTENSÃO. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”(RE 823.376-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.06.2016).



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. ISONOMIA ENTRE FUNCIONÁRIOS INATIVOS E SERVIDORES ATIVOS CEDIDOS OU REQUISITADOS PARA OUTROS ÓRGÃOS QUE PERCEBEM A GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL (GDASS) SEM AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE EXAME DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E DE REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO (...)”. (ARE 959.453-AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 20.10.2016).



    Aponto, ainda, em casos específicos em que se discutiu a questão debatida nestes autos, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.018.349/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, 03.03.2017; ARE 1.030.245/RJ, de minha relatoria, DJe 05.06.2017 e ARE 1.004.480/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 05.03.2018.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a , do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF.



    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem”.



    Nas razões dos presentes embargos, alega-se, em suma, a ocorrência de vícios na decisão recorrida, sob os seguintes argumentos (eDOC 68, p. 2-3):



    “O tema posto sob exame neste extraordinário assenta-se na existência de um direito à majoração do percentual da GDASS (Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social) para servidor inativo, de 50 pontos para 70 pontos, a partir de 01/08/2015, dadas as alterações do art. 11, § 1º, da Lei nº 10.855/2004 provocadas pela Lei nº 13.324/2016, as quais teriam tacitamente revogado o artigo 16, da mesma lei. 



    A decisão da Turma Recursal recorrida proclamou que seria inconstitucional, por ferir o artigo 40,§§4º e 8º, da Constituição Federal, a não extensão do novo percentual mínimo de 70 pontos a todos os servidores inativos e pensionistas, na medida em que qualquer servidor estaria sujeito à percepção desta pontuação,independentemente de avaliação, sendo variáveis apenas os 30 pontos restantes para obtenção do máximo de 100pontos, razão pela qual, neste percentual mínimo, a gratificação passaria a ter caráter genérico. 



    O recurso extraordinário foi admitido pela Presidência da Turma Recursal de origem 



    Inicialmente, a Presidência do STF determinou a devolução do recurso à origem para aplicação do Tema 983 da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, do CPC. Entretanto, não houve juízo de retratação, mantendo-se integralmente o acórdão recorrido. 



    Os autos foram novamente remetidos a esta Colenda Corte e a Presidência, então, realizou a distribuição regular, por não visualizar óbices jurídicos que justificassem a atuação da Presidência (art. 13, inciso V,alínea c, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    (...)



    Entretanto, analisando os precedentes que fundamentaram a decisão monocrática no sentido da infraconstitucionalidade do debate, observa-se que eles não tratam de paridade entre servidores ativos e inativos,pois o RE 823.376-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.06.2016 e o ARE 959.453-AgR/RJ, Rel.Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 20.10.2016, dizem respeito a extensão de gratificações a servidores cedidos de outros órgãos. 



    Idênticos são os objetos do ARE 1.030.245/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 05.06.2017, edo ARE 1.004.480/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 05.03.2018, que igualmente tratam de paridade entreservidores ativos e inativos CEDIDOS. 



    O ARE 1.018.349/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, 03.03.2017 dizia respeito ao termo inicial dos efeitos financeiros da implantação da GDASS. 



    Nestes termos, com a devida vênia, não é adequada a utilização das razões de decidir dos julgamentos transcritos na respeitável decisão monocrática para o julgamento deste recurso extraordinário, pois partem de premissas fáticas distintas. Naqueles casos, tratou-se de extensão a servidores cedidos das mesmas regras de gratificações dos servidores do órgão, enquanto no caso concreto o recurso extraordinário está tratando das alterações legislativas promovidas pela Lei 13.324/2016 (cuja vigência teve início em 29/07/2016, depois do ajuizamento de todas as ações nas quais os precedentes retro mencionados foram firmados) e dos efeitos em relação à paridade constitucional e à decisão do Tema 983 da repercussão geral. 



    (...)



    Ademais, o STF decidiu que a GDASS é uma gratificação pro labore faciendo, ou seja, é paga de acordo com critérios avaliativos realizados pelos órgãos aos quais os servidores estão ligados e nos quais prestam serviço. Não há espaço para uma interpretação como a realizada pelo juízo recorrido, que atribuiu à GDASSum caráter híbrido ao estender aos aposentados o percentual mínimo pago aos servidores em atividade: seria genérica até os 70 pontos (porque paga irrestritamente a ativos e inativos) e pro labore faciendo dos 70 aos 100pontos, quando há ciclo avaliativo. Ou bem a gratificação tem caráter geral (qualificação já afastada pelo STF no julgamento dos Temas 983 e 1082) ou bem ela tem caráter pro labore faciendo e, assim sendo, pode ter tratamento diferenciado entre ativos e pensionistas, a depender da opção do legislador”. 



    Ao final, requer a parte Embargante o provimento do recurso, diante do erro de premissa da decisão recorrida, ao reconhecer o caráter infraconstitucional da controvérsia dos autos  (eDOC 18, p. 2). 



    A parte embargada, devidamente intimada, não apresentou manifestação (eDOC 73).



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.” 



    Sem razão a parte Embargante.



    Registre-se, inicialmente, que, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não se constata nenhum dos referidos vícios na decisão impugnada. 



    Com efeito, verifico que foram apreciados todos os argumentos postos no recurso extraordinário e, levando-se em conta o contexto delineado nos autos, conclui que para divergir, na hipótese, do entendimento do Tribunal a quo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis n.º 10.855/2004 e 13.324/2016), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da jurisprudência do STF e tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    A propósito, nesse mesmo sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL - GDASS. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE FÁTICA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. 1. Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, é imprescindível o exame da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (RE 1.348.708-AgR, Rel. Min; Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.06.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL GDASS. EXTENSÃO AOS INATIVOS. CICLO DE AVALIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (ARE 897.118-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 23.02.2016)”. 



    A repeito, extraio, ainda, os seguintes trechos da decisão monocrática exarada no RE 1.362.754, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, DJe 09.02.2022: 



    “No caso concreto, trata-se de demanda por meio da qual a parte autora postula seja reconhecido o direito à percepção da Gratificação de Desempenho de Atividades do Seguro Social - GDASS no mesmo patamar mínimo assegurado aos servidores ativos, com observância do limite mínimo de 70 (setenta) pontos, a partir de 1º/08/2015, na forma prevista no § 1º do art. 11 da Lei nº 10.855/2004, com redação dada pela Lei 13.324/2016. Eis os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a questão (Vol. 43): 



    (...)



    Para se chegar à conclusão diversa do acórdão recorrido, no sentido de que com o advento da Lei 13.324/2016 a GDASS passou a ter caráter genérico, seria necessária a análise da referida norma infraconstitucional, o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. Vejam-se os seguintes precedentes: 



    (...)



    No mesmo sentido, veja-se a decisão proferida pelo Ilustre Ministro DIAS TOFFOLI, por ocasião do julgamento do RE 1.348.710, DJe de 26/10/2021, já transitado em julgado, cuja discussão é idêntica à destes autos: 



    (...)



    Ademais, para dissentir do acórdão recorrido quanto à natureza genérica da parcela referente aos setenta pontos seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providência vedada em sede de recurso extraordinário. Nesse sentido, mencionem-se os seguintes julgados: 



    (...)



    Vejam-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: RE 1.348.708, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 19/10/2021; e ARE 1.346.610, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 18/10/2021. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO”. 



    Assim, observa-se, na verdade, nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto se busca a revisão da decisão embargada para que, com fundamento em quadro fático diverso, possa-se atribuir efeito modificativo na espécie. 



    Ressalto que o Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. Nesse sentido: RE 959.274-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2018; ARE 1.156.148-AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.12.2019 e RE 1.262.578-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 07.01.2021.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de fevereiro de 2023.



                      Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente